Tribunal: TJDFT
Processo: 0728092-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728092-77.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA CECILIA NUNES GONCALVES, ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONCALVES AGRAVADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS, ITRA HOLDING EIRELI DECISÃO ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONÇALVES e outra interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (ids. 67326078, autos originários) que deferiu parcialmente a tutela de urgência de natureza cautelar requerida contra ITRA HOLDING EIRELI e outros, nos seguintes termos: “Os autores requerem tutela de urgência de natureza cautelar consistente na medida de arresto de bens pelos sistemas Bacenjud, Renajud e Eridf, até o limite de R$ 282.727,69 (duzentos e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e sete reais e sessenta e nove centavos), consoante ID 66981857. Afirmam, em resumo, que a empresa ré fechou suas portas sem dar satisfação aos credores quanto às suas obrigações e dívidas. Indica que a Shilo Par Participações S/A é sócio oculta da empresa requerida - ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, fez aportes em tal empreendimento e deve responder pelos débitos da principal requerida. Incluíram no feito os sócios da empresa contratante (ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI), quais sejam GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS e ITRA HOLDING EIRELI. Também incluiu no feito alegada sócia oculta: SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A. Decisão de ID 66176723 admitiu a ampliação do polo passivo, ante o fato de tratar-se de ação de conhecimento, com a abertura procedimental para definição de responsabilidade, bem como pelo fato de tratar-se de relação de consumo. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado na petição inicial, onde a parte autora requer a suspensão dos parágrafos terceiro e quarto da cláusula décima terceira do “contrato de prestação de serviços de obra e acabamento de casa” celebrado entre as partes. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que as fotografias de ID 56763725 - Pág. 1 indicam que a obra está inacabada. Ademais, as notícias colacionadas na inicial (ID 56790814 - Pág. 6) demonstram que o encerramento das atividades da ré configura fato notório. Em relação ao risco de dano, para o presente momento processual, percebe-se que os autores apresentam elementos a indicar que a empresa contratada fechou suas portas, abandonou as obras em curso, iniciou tratativa de rescisão com os empregados e não ressarciu os consumidores. A situação descrita acima, aliada a prova documental constante dos autos evidencia o risco da inadimplência e frustração do objetivo da ação, em relação à empresa que seria a principal responsável pelo eventual ressarcimento dos consumidores. O presente caso refere-se à relação de consumo. Logo, aplicável à espécie a Teoria Menor da desconsideração, bastando somente o fato de a personalidade jurídica funcionar como obstáculo, de alguma forma, ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor (autor) – CDC, art. 28, § 5o, o que também torna inócua a discussão acerca da existência de eventual confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITO DE CONSUMO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. APERFEIÇOAMENTO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. RELEVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERSONALIDADE JURÍDICA. ÓBICE OU ESCUDO CONTRA A REALIZAÇÃO DO DÉBITO (CDC, ART. 28 §5o). DIRECIONAMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALCANCE DO PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. VIABILIDADE. ALCANCE DA DESCONSIDERAÇÃO. COMPREENSÃO. PLAUSIBILIDADE DA ARGUMENTAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. (...) ( Acórdão 1208625, 07072216020198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em demandas de consumo, a demonstração de que a empresa contratada fechou suas portas ou promoveu o encerramento irregular, sem apresentação de garantia aos consumidores ou restituir os valores recebidos, enseja a possibilidade de inclusão dos sócios na lide e a adoção de medidas de constrição de patrimônio, a fim de resguardar eventual proveito da ação de cobrança ou indenizatória. A constrição de patrimônio representa restrição de direitos, gera dificuldades em prosseguir as atividades empresariais ou negociais, além de reduzir o crédito dos envolvidos. Por isso, o deferimento de medidas deste jaez exige a demonstração da probabilidade do crédito ao autor, da existência de risco grave de não pagamento de eventual condenação, em razão de encerramento expedito da atividade ou fechamento da empresa, bem como a caracterização da relação de sócio com a dita empresa faltosa. A relação de sociedade entre a empresa contratante e os requeridos GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS e ITRA HOLDING EIRELI está devidamente demonstrada nos autos, razão pela qual, deverá ser estabelecida a restrição do patrimônio de tais réus. Contudo, em relação à requerida SHILO, não há relação formal de sociedade com a empresa, nem há demonstração de que tal requerido atuou em relação ao contrato dos autores. a discussão sobre sua responsabilidade exige instauração plena do contraditório. Os autores apontam: Na petição inicial, segue a Shilo Par dando detalhes do efetivo pagamento de R$1.841.000,00 (um milhão, oitocentos e quarenta e um mil reais) em parcelas que iam de 02/09 a 28/11/2019 (Doc. 02, página 4), como cumprimento parcial da avença com o Grupo Itra. Narra, entretanto que Diante de alegadas violações perpetradas pelos Réus aos termos do contrato pactuado, “as partes acordaram que o instrumento seria rescindido e que os valores investidos pela Autores seriam integralmente devolvidos.” Contudo, como se verifica dos autos, a empresa SHILO não finalizou a celebração de contrato de sociedade com a principal requerida. Não houve demonstração de que a SHILO participou efetivamente do empreendimento dos autores. Ressalta-se que o mero investimento em uma empresa não traz a responsabilidade de tal investidor em pagar pelos débitos do negócio. Fosse assim, os bancos e demais agentes de crédito seriam responsáveis pelos débitos das empresas a que prestaram financiamentos ou empréstimos. A eventual responsabilidade da SHILO será discutida nestes autos, com base na realização do contraditório pleno, já que neste momento processual não há elementos para estabelecer a restrição de patrimônio de tal empresa. DISPOSITIVO ASSIM DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA para: a) Determinar a constrição ou arresto sobre o patrimônio de ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS e ITRA HOLDING EIRELI. O sistema Eridf não encontrou nenhum imóvel em nome dos requeridos. O sistema Renajud encontrou diversos veículos, os quais já possuem restrições. Deverá a parte autora informar a localidade daqueles que deseja ver arrestados, a fim de promover maior eficácia da medida. Aguardem-se as informações em relação ao Bacenjud. Protocolo 20200008005891. b) Indefiro o pedido de constrição ou arresto em relação ao patrimônio de SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S/A. Aguarde-se a citação dos requeridos. I.” Alegam os agravantes-autores que a empresa Shilo Par Participações S/A é, na verdade, sócia oculta da empresa-ré Itra Holding Eireli. Argumentam que a informação sobre sua participação no Grupo Itra só não está disponível nos cadastros públicos da requerida porque aparentemente não foi registrada na Junta Comercial a necessária alteração contratual com a respectiva consolidação. Asseveram que, no momento da assinatura do contrato, a compradora Shilo Par tornou-se a controladora de todo o departamento financeiro do grupo Itra, passando a ser responsável por todas as movimentações financeiras do grupo, incluídas as operações necessárias ao bom andamento das atividades empresariais. Aduzem que está demonstrada a responsabilidade daquela sociedade anônima sobre os atos das empresas do Grupo Itra, inclusive em relação ao contrato mantido com os agravantes-autores. Defendem que, somente com o deferimento da antecipação da tutela recursal se poderá garantir a plena efetividade do direito vindicado, uma vez que se tardar a solução do mérito, há grande probabilidade de não se encontrar ativos capazes de reparar o prejuízo que experimentaram. Requerem a antecipação da tutela recursal para deferir o arresto de todos os ativos financeiros da empresa Shilo Par Participações S/A., até o limite de valor da dívida. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para deferir o pedido de concessão da tutela de urgência e determinar o arresto de ativos financeiros da empresa Shilo Par Participações S/A até o limite do valor da dívida. Preparo (id. 18407502, pág. 1). É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Sendo o arresto uma modalidade de tutela de urgência, este só será concedido se evidenciadas a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Pretende a parte agravante-autora, em sede de tutela de urgência, que seja realizado o arresto de ativos financeiros da empresa Shilo Par Participações S/A, que, apesar de não ser parte no contrato questionado, adquiriu cotas da empresa-ré, Itra Holding Eireli. A despeito dos documentos juntados, bem como dos fatos narrados na inicial, observo tratar-se de causa de pedir complexa, em que há de se oportunizar, primeiramente, o contraditório e a ampla defesa, para melhor elucidação das questões postas nos autos. Desse modo, inviável neste momento processual a adoção da gravosa medida de arresto, em nome da satisfação de interesse eminentemente pecuniário dos autores, antes da observância do contraditório e da ampla defesa. Da análise dos autos, verifica-se que o contrato de prestação de serviços de obra e acabamento de casa, foi entabulado entre os agravantes-autores e a empresa-ré, Itra Engenharia e Projetos Ltda-Me, em 13/11/18 (id. 18407505, pág. 32). O contrato de aquisição, por parte da empresa Shilo Par Participações S/A, de cotas da empresa Itra Engenharia e Projetos Eireli foi assinado em 3/9/19 (id. 18407503, págs. 1/11), e denota-se que não foi registrado na Junta Comercial do Distrito Federal. Nesse sentido, constata-se que a empresa Shilo Par Participações S/A não participou do contrato entabulado entre os agravantes-autores e a empresa-ré, Itra Engenharia e Projetos Eireli. Assim, sua responsabilidade pelo inadimplemento contratual deverá ser demonstrada nos autos, assegurado o contraditório e a ampla defesa, como já asseverado. Além disso, segundo o princípio a que se submetem todas as tutelas cautelares, o risco iminente e irreparável capaz de legitimar a decretação do arresto, há de ter configuração objetiva clara, justificando-se o estado de insegurança por meio de elementos precisos, de nada valendo o temor injustificado de quem extrapola na avaliação subjetiva do risco. Além da ausência de comprovação da probabilidade do direito, os agravantes-autores não demonstraram que a empresa Shilo Par Participações S/A não possui capacidade para arcar com eventual indenização, o que também afasta o requisito necessário para o deferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse sentido, ausentes elementos para o Juízo de verossimilhança quanto às alegações fáticas e não havendo prova documental robusta capaz de assegurar o perigo de dano, inviável o deferimento liminar da tutela de arresto, antes de oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não estão presentes os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal, ante a ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo necessário facultar o exercício do contraditório e da ampla defesa, quando então o Juiz poderá, se o caso, rever a necessidade de arrestar os ativos financeiros da empresa-ré, Shilo Par Participações S/A. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 7 de agosto de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora